Tribunal: TJMT
Processo: 1002282-16.2021.8.11.0021
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002282-16.2021.8.11.0021
APELANTE: BANCO BMG S/A
APELADO: MARIA MENDES RAMOS
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÍVIDA INEXIGÍVEL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser mantida a sentença recorrida que concluiu pela ilegalidade da contratação do empréstimo não solicitado pela autora, devendo a repetição do indébito se dar na forma simples, ante a ausência de má-fé do banco apelante.
Para a caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Indenização excluída.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002282-16.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA MENDES RAMOS - CPF: 522.572.155-91 (APELADO), SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 726.746.601-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COBRANÇA INDEVIDA
– AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÍVIDA INEXIGÍVEL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Deve ser mantida a sentença recorrida que concluiu pela ilegalidade da contratação do empréstimo não solicitado pela autora, devendo a repetição do indébito se dar na forma simples, ante a ausência de má-fé do banco apelante.

Para a caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Indenização excluída.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1002282-16.2021.8.11.0021

APELANTE:
BANCO BMG S/A

APELADO:
MARIA MENDES RAMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S/A

contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Água Boa-MT,
Dr. Jean Paulo Leão Rufino
, lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais
, ajuizada por
MARIA MENDES RAMOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de:
“a)
declarar
a nulidade do contrato de empréstimo em razão da prática do denominado “cartão de crédito consignado” devido à falta de manifestação volitiva do requerente, bem como em razão de violação a deveres anexos, tais como, a informação, lealdade e confiança; b)
condenar
o requerido à
restituição em dobro
dos valores descontados a título de cartão de crédito consignado na folha de pagamento do demandante, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo prejuízo, bem como de juros moratórios à razão de 1 % a.m, de forma simples, desde a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil; c) compensar o montante recebido pelo requerente à título da integralidade do empréstimo consignado na forma de cartão de crédito consignado ofertado pelo requerido com o montante indicado no item “b”, devendo o valor auferido pelo autor ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do crédito; b)
condenar

a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
em favor da parte autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil”
(sic).

No mesmo ato, consignou ainda que o cálculo das obrigações acima deverá ser liquidado em sede de operação aritmética, bem como condenou o banco réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor da condenação acima, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

O apelante aponta a que
“A reparação do dano moral temem vista dar a pessoa lesada uma compensação, tendo, pois, a prestação pecuniária. Função meramente compensatória e não satisfatória, não podendo servir de base para proporcionar um enriquecimento sem causa, sob pena de se tornar um comércio rentável, com a consequente distorção do seu fim primordial”
(sic).

Assegura que “
a situação vivenciada pela parte apelada constitui mero aborrecimento, insuficiente à configuração do dano moral”
(sic).

Afiança que
“Quando se trata de indenização por dano moral o dever de indenizar surge somente com decisão judicial. Logo, não se poderia afirmar que o ofensor estaria inadimplente, exigindo-lhe juros de mora a contar do suposto evento danoso, portanto, não há justo motivo para que se fixe a incidência dos juros moratórios desde o evento”
(sic). Discorre também que os juros devem incidir desde a citação, em atenção ao disposto no artigo 405 do CC.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso mantida a condenação, requer a minoração do valor da indenização e que os valores sejam restituídos na forma simples, bem como que os juros fluam do arbitramento, requerendo, ainda, a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões ofertadas no Id 164549841, postulando pelo desprovimento do recurso, bem como a majoração dos honorários de sucumbência.

O preparo foi recolhido (Id 164936678).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
MARIA MENDES RAMOS
ajuizou a presente
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
em desfavor de
BANCO BMG S.A.
, ora apelante, relatando que é pensionista do INSS, sendo que recentemente, aos consultar seus holerites, restou surpreendida com diversos descontos indevidos retidos em sua folha de pagamento,
referente a empréstimo sobre RMC (reserva de margem consignável), com período de 10/2018 a 07/2021, totalizando a importância de R$2.674,01 (dois mil, seiscentos e setenta e quatro reais e um centavo).

Sustenta que a cobrança é indevida, vez que não celebrou o contrato que deu origem aos débitos, tampouco autorizou que terceiros celebrassem o referido contrato.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente o débito da autora para com a requerida, no que concerne à dívida, objeto da presente lide; condenar o requerido a restituir à parte autora, de forma dobrada, a quantia debitada; bem como condenar o banco réu ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a requerente,
a título de danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA/E desde o arbitramento, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso, além do ônus da sucumbência.

Contra tal sentença se insurge o apelante, argumentando que não restaram comprovados os alegados danos morais, que não houve a prática de qualquer ato ilícito e que os fatos não ultrapassaram a esfera do mero dissabor, pugnando pela improcedência dos danos morais fixados ou a redução do
quantum
, bem como
que os valores sejam restituídos na forma simples, que os juros fluam do arbitramento, requerendo, ainda, a inversão do ônus de sucumbência.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

Não obstante a isso, o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Pelo que dos autos consta, nota-se que a autora/recorrida aduz que não contratou, tampouco solicitou qualquer serviço perante o banco requerido/apelante, sustentando categoricamente que foi vítima da ação de terceiros.

Por sua vez, vislumbra-se dos autos que a requerida-apelante não juntou aos autos documentação comprobatória do repasse dos valores pertinentes ao empréstimo objeto da lide, nem mesmo o contrato bancário objeto do litígio.

Desse modo, caberia à instituição requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, mediante juntada do documento financeiro demonstrando que o contrato formulado entre as partes, dando-lhe contorno da regularidade da cobrança, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não restou observado no caso concreto.

Ademais, necessário frisar que o banco-demandado, ao disponibilizar esse tipo de contratação, deveria tomar mais cautela para não incorrer em falsários, averiguando os dados e documentos apresentados pelo interessado na contratação do empréstimo, o que não fora observado na espécie.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pela autora, haja vista ter sido, ao que tudo indica, realizado mediante fraude de terceiros e/ou por falhas na prestação do serviço bancário, não merendo qualquer reparo a sentença no ponto.

Todavia, quanto à repetição do indébito, entende-se que a mesma deve ocorrer de forma simples e não dobrada como determinado pelo togado sentenciante.

É que para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula no. 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa do banco réu, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na forma simples, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a ilegitimidade da sua contratação, estando em consonância com o entendimento dominante deste Sodalício.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO –
RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado, sem o consentimento do contratante, de forma que acertada a sentença que declarou a ilegalidade dos descontos objeto desta lide e condenou a parte requerida a devolução do valor descontado, na forma simples.

“(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020).”

(N.U 1012757-22.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

Ademais, no que concerne a indenização por danos morais, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica.

Não se nega o aborrecimento sofrido. Porém, não se pode erigir qualquer fato como dano moral, pois o dano imaterial deve atingir a esfera moral do indivíduo com intensidade além do normal, transtornando sua psique. Os fatos narrados indicam dissabor, mas não um transtorno psicológico relevante.

Nesse sentido:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CDC – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso, houve o desconto indevido na conta corrente do consumidor, ante a não comprovação da existência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.
Não que há falar em dano moral in re ipsa em razão de cobrança indevida, quando inexistir ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes do STJ.
”
(N.U 0000052-59.2017.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE
– DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA
– Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante –
Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.
”
(TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

Por conseguinte, excluindo-se a reparação imaterial, desnecessário qualquer pronunciamento acerca do
dies a quo
dos juros.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a indenização por danos morais e determinar que a repetição do indébito seja realizada na forma simples, mantida a sentença nos demais termos.

Por conseguinte, diante da sucumbência recíproca, pertinente a redistribuição do ônus sucumbencial, a qual ficará sob responsabilidade de ambas as partes,
pro rata
, na forma do art. 86,
caput
, do CPC, que fixo por equidade em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, §8o, observando-se, quanto à autora, a regra de transição constante no art. 98, §6o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023